Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006088-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DARIANE PREZA GRACIOZO PERES - CPF: 699.617.601-82 (AGRAVADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR –
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO –
RECONHECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO NA VIA ADMINISTRATIVA
- IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

2. No caso em tela,
face ao reconhecido do seu direito na via administrativa em decisão do Procurador Geral do Município de Cuiabá e da Secretaria Municipal de Gestão da Capital, os quais resolveram pelo direito de nomeação definitiva Agravada no cargo de cirurgião dentista, não há que se falar em reforma da decisão de 1o grau.

3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M.
Roberto Teixeira Seror,
nos autos da Tutela Cautelar no 1016216-49.2019.8.11.0041, proposta por
DARIANE PREZA GRACIOZO PERES,
que deferiu o pedido da Agravada, para que seja mantida no cargo de Cirurgião dentista e receba todos os proventos da função.

Irresignado, o Município de Cuiabá recorre, afirmando, inicialmente, que os autos originários possuem litispendência com o Mandado de Segurança no 1003880-18.2016.8.11.0041.

Quanto à matéria de fundo, o Agravante aduz que em favor da Agravada, existe apenas um parecer jurídico – administrativo –, em que o Procurador Geral do Município de Cuiabá opina para tornar sem efeito a sua exoneração e nomeá-la definitivamente; contudo, tal manifestação não tem o condão de substituir o Ato do Chefe do Executivo, de nomeação.

O Recorrente aduz que o concurso, no qual a Agravada foi classificada, expirou em 2016, e que todos os argumentos suscitados foram apreciados pelo Poder Judiciário, concluindo a ausência de seu direito à nomeação.

Postula pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão de tutela, e no mérito, seja reformada/anulada a r. decisão.

A antecipação da tutela recursal não foi concedida, conforme decisão de ID. 7668629.

O Município interpôs recurso de Agravo Interno (ID. 7933226), com contrarrazões no ID. 8280675.

Contrarrazões apresentadas no ID. 8192832.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no recurso - Id. 100690452.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido da Agravada, para que seja mantida no cargo de Cirurgião dentista e receba todos os proventos da função.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Conforme visto, a Agravada ingressou com Tutela Cautelar, objetivando a manutenção ou nomeação provisória da Sra. Dariane Preza no cargo de cirurgião dentista da Prefeitura Municipal de Cuiabá, autorizando-a a receber os salários dos dias efetivamente trabalhados, bem como que seja garantido o acesso aos sistemas necessários para o desenvolvimento da atividade.

Argumentou ter prestado concurso público Edital n. 01/2012, para o preenchimento inicial de 10 vagas para o cargo de cirurgião dentista desta municipalidade, tendo sido classificada na 120a posição, sendo que o prazo de validade do concurso expirou no ano de 2016 (já com as prorrogações).

Inconformada com a sua não nomeação, impetrou o Mandado de Segurança n. 1003880- 18.2016.8.11.0041 – PJE, em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, obtendo, em princípio, liminar determinando sua nomeação, o que fora de plano cumprida. Ocorre que, em sede de agravo de instrumento, em decisão definitiva, processo n. 1000494- 06.2016.8.11.0000 – PJE 2o Grau, em acórdão por unanimidade, o recurso desta municipalidade fora provido, derrubando a liminar, tendo esta municipalidade
exonerado a agravada em 14 de dezembro de 2018 (ID. 7647633 - Pág. 2)
.

Ao julgar o mérito do mandado de segurança no, o magistrado
a quo
denegou a segurança, sendo interposto recurso de Apelação, o qual não foi conhecido, conforme decisão monocrática proferida pelo Des. Márcio Vidal, ante a comunicação da perda do objeto do
writ
, face ao reconhecido do seu direito na via administrativa em decisão do Procurador Geral do Município de Cuiabá e da Secretaria Municipal de Gestão da capital, os quais resolveram pelo direito de nomeação definitiva da Impetrante/Apelante no cargo de cirurgião dentista.

Nos autos da presente tutela cautelar, foi proferida a decisão ora agravada em 29/04/2019, deferindo a tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente, para determinar a manutenção da requerente no cargo de Cirurgião Dentista da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, autorizando-a a receber os salários dos dias efetivamente trabalhados, bem como que seja garantido o acesso aos sistemas necessários para o desenvolvimento da atividade (ID. 7647624 - Pág. 80/84).

Insurge-se o Município de Cuiabá, aduzindo que em favor da Agravada, existe apenas um parecer jurídico – administrativo –, em que o Procurador Geral do Município de Cuiabá opina para tornar sem efeito a sua exoneração e nomeá-la definitivamente; contudo, tal manifestação não tem o condão de substituir o Ato do Chefe do Executivo, de nomeação.

Passo à análise do recurso.

Inicialmente, destaco que a preliminar de litispendência já foi analisada e afastada através da decisão de ID. 7668629, a qual merece ser mantida por seus fundamentos.

Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja,
não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo.

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório. Além disso, conforme sabido
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

(TJ-MT 10109662720208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESPEITADO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão dos efeitos do ato administrativo de demissão do Servidor Público, do cargo, exige a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(TJ-MT - AI: 10070493420198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2020)

Desse modo, inexistindo, aparentemente, qualquer vício ou mácula no Processo, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, para o fim de apreciar questões atinentes à verificação de provas, dentre outros.

Além disso, é cediço que com a exoneração, rompe-se o vínculo com o serviço público, encerrando a vida funcional do servidor por ato unilateral da Administração, fundado em razões suficientemente apuradas e comprovadas.

Por isso, para que ocorra esse rompimento do vínculo funcional entre a Administração e o servidor, é indispensável que haja processo prévio, judicial ou administrativo com o contraditório e a ampla defesa, assegurados constitucionalmente.

No caso dos autos, o Município Agravante argumenta que a decisão de Primeiro Grau embasou-se no parecer jurídico emitido pelo Procurador-Geral do Município de Cuiabá; contudo, este não substitui o ato de nomeação do Chefe do Executivo, e, por isso, não é permissivo para a manutenção da Agravada no cargo de Cirurgião-dentista.

Ocorre que, ao analisar a documentação anexada aos autos, verifica-se através do parecer jurídico no 003/2019/GAB-ADJ/PGM que analisou o pedido de reconsideração do parecer proferido no processo 094.716/2018-1, o qual entendeu que a interessada não possuía amparo legal para o acolhimento de sua pretensão em ter reconhecido seu direito em permanecer no exercício do cargo de Cirurgiã Dentista, tendo apresentado a seguinte conclusão (ID. 7647629 - Pág. 64 ao ID. 7647630 - Pág. 4):

“Ante o exposto, atendidos os requisitos legais, especialmente a Autotutela da Administração, ou seja, a possibilidade que a administração pública tem de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou revoga-los em prol do interesse público, restaurando a regularidade da situação, esta Procuradoria Geral opina pelo DEFERIMENTO do pedido de reconsideração, para tornar sem efeito o Ato de Exoneração 1498/2018, reconhecendo o direito a nomeação definitiva da requerente DARIANE PREZA GRACIOZO PERES no cargo de Cirurgiã Dentista.”

Por conseguinte, em 27 de março de 2019, os autos foram encaminhados à coordenadoria de provimento e desligamento de pessoas, conforme trecho do despacho 28/2019 (ID. 7647630 - Pág. 5):

“Portanto, encaminho os autos para que seja cumprido o que determinou o parecer, quando reconsiderou o parecer anteriormente exarado, devendo tornar o Ato sem efeito, reintegrando a mesma, e consequentemente retroagindo seus efeitos à data do Ato considerado nulo.”

Desta forma, entendo que ante a determinação administrativa de reintegração da Agravada, faltando somente a decisão do chefe do executivo municipal, esta não é óbice para a manutenção da Agravada no cargo de Cirurgiã Dentista.

Nesse quadra, tenho por bem, transcrever trecho da acertada

decisão recorrida (ID. 7647624 - Pág. 80/84):

“Nesse desiderato não tem o gestor público a liberdade plena e absoluta de não realizar a nomeação de candidato classificado, quando demonstrado o interesse em realizar o preenchimento de cargos vagos em havendo o surgimento de novas vagas, assim, ocorrendo a desistência de candidatos em melhor posição de maneira que venha atingir o requerente, tem esse o direito subjetivo a nomeação, de modo que vincula a Administração Pública a realizar a convocação. Assim, presente o
fumus boni iuris
.

Quanto ao
periculum in mora
, resta devidamente demonstrado na medida que a requerente encontra-se sem acesso ao sistemas usuais do labor, o que impede o exercício pleno de suas atividades, bem como por estar sem acesso ao sistema de ponto. Tem-se que tais fatos podem ocasionar de maneira arbitrária a redução do subsídio percebido afetando diretamente o sustento próprio, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar.”

Assim, neste juízo perfunctório, não sendo o caso de indeferimento da tutela de urgência na ação de base, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Inclusive, ressalto que o recurso de Apelação interposto pela ora Agravada nos autos do Mandado de Segurança no 1003880-18.2016.8.11.0041, não foi conhecido ante a perda do objeto do
writ
, face ao reconhecido do seu direito na via administrativa em decisão do Procurador Geral do Município de Cuiabá e da Secretaria Municipal de Gestão da capital, os quais resolveram pelo direito de nomeação definitiva da Impetrante/Apelante no cargo de cirurgião dentista, encontrando-se pendente de análise acerca dos Embargos de Declaração opostos.

Quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação, em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade da análise, tendo vista o mérito do agravo de instrumento apto para julgamento.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, por fim, julgo prejudicado o agravo interno de ID. 7933226.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021